Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Nomeação. Direito líquido e certo. Inexistência. Ilegitimidade passiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1 - Mandado de segurança contra ato do Governador do Distrito Federal impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde da carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, em que se alega preterição na nomeação.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se o Governador e o Secretário de Saúde do Distrito Federal têm legitimidade passiva “ad causam” e, no mérito, se candidato, aprovado fora do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação para o cargo.
III. Razões de decidir
3 - Se a prática do ato (nomeação e posse em cargo público) compete exclusivamente ao Governador, somente ele tem legitimidade passiva em mandado de segurança em que se pretende a nomeação e posse em cargo público. O Secretário de Saúde do DF é parte ilegítima passiva.
4 - Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido, de forma arbitrária e imotivada, na ordem de classificação (tema de repercussão geral 784).
5 - A nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas, assim como a contratação excepcional e temporária, insere-se no juízo discricionário da Administração. Não provada a preterição nem a aprovação dentro do número de vagas, não se concede a segurança.
IV. Dispositivo
6 – Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Ordem denegada.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (tema de repercussão geral 784). STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.292/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14.10.24.